Tribunal: TJSP
Processo: 0007097-58.2010.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2016-08-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – Recurso não conhecido pela 8a Câmara de Direito Público – Alegada competência da Seção de Direito Privado – Matéria inserida na competência daquela Seção – Autora que é entidade paraestatal e que realiza serviço de relevante interesse público e é mantido por contribuições de natureza parafiscal – Não conhecimento, com suscitação

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – Recurso não conhecido pela 8a Câmara de Direito Público – Alegada competência da Seção de Direito Privado – Matéria inserida na competência daquela Seção – Autora que é entidade paraestatal e que realiza serviço de relevante interesse público e é mantido por contribuições de natureza parafiscal – Não conhecimento, com suscitação de conflito de competência negativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000556040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0007097-58.2010.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante O
CHEFE REFEICOES LTDA (ME) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVICO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não Conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE.
São Paulo, 8 de agosto de 2016.
Percival Nogueira
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 27.455 – Santa Bárbara D''Oeste
2
Voto no 27.455
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: O CHEFE REFEIÇÕES LTDA. - ME
Apelado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
(SENAI)
JUIZ: Diogo Volpe Gonçalves Soares
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Recurso não conhecido pela 8a Câmara de
Direito Público
Alegada competência da Seção de Direito
Privado Matéria inserida na competência daquela Seção Autora
que é entidade paraestatal e que realiza serviço de relevante
interesse público e é mantido por contribuições de natureza
parafiscal Não conhecimento, com suscitação de conflito de
competência negativa.
Aos relatórios que se adotam dos v. acórdãos proferidos pelas 34a
Câmara de Direito Privado e 8a Câmara de Direito Público deste Egrégio
Tribunal (fls. 310 e 323), acrescenta-se, apenas, o dispositivo desse último,
que dispõe sobre o não conhecimento do recurso, determinando a remessa
dos autos a uma das Câmaras que compõem a Seção de Direito Privado I (1a a
10a Câmaras) e a falta de oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ressalvado o respeitável entendimento em contrário, a
competência para o processamento e julgamento do recurso é da Seção de
Direito Público, tendo em vista que se trata de matéria de competência desta,
conforme bem apontado no v. acórdão proferido pela C. 34a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 27.455 – Santa Bárbara D''Oeste
3
Direito Privado (cf. fls. 314/319).
É que não bastasse a autora, ora apelada, ser ente paraestatal
(criado por lei federal Decreto-Lei no 4.048/42) e realizar serviço de
relevante interesse público (aprendizagem industrial), mantido por
contribuições de natureza parafiscal, a matéria discutida se relaciona a
contrato administrativo (contrato de cessão de uso de área, da aludida
entidade paraestatal).
Ora, evidente a competência do Direito Público (vide
precedentes colacionados às fls. 316/317), sendo pueril, d.m.v., a alegação
contida no v. acórdão da E. 8a Câmara daquela C. Seção, de que o feito
tramitou em Vara Cível, uma vez que é notório que a Comarca de Santa
Bárbara D'Oeste não dispõe de Vara Especializada de Fazenda Pública.
Portanto, pelo exposto, meu voto não conhece do recurso e
suscita conflito de competência negativa, determinando a remessa dos
autos ao C. Órgão Especial, a fim de que seja dirimida a questão acerca
da competência.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)